Tribunal: STF
Processo: AI 795702
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Serviço de telefonia. Pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. Competência. Justiça estadual. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O processamento e o julgamento dos feitos em que se discute a possibilidade da cobrança dos chamados “pulsos excedentes” estão no âmbito da competência da Justiça comum.



    3. Matéria adstrita à legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.



    4. Agravo regimental não provido.